Tribunal: CARF
Processo: 10680.903887/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.903887/2010-11
RESOLUÇÃO
1302-001.364 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezutto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PROSEGUR BRASIL S/A
TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA em face de acórdão proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento que manteve, em parte, a não homologação de
compensações vinculadas a crédito de saldo negativo de IRPJ apurado no primeiro trimestre do
ano-calendário de 2004, utilizado para compensação de débitos próprios relativos ao exercício de
2005.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.364 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903887/2010-11
2
Conforme consta dos autos, o litígio teve origem em Despacho Decisório que, ao
confrontar os dados da DIPJ/2005 com aqueles constantes da PER/DCOMP no
04894.96766.270805.1.7.02-9690, identificou inconsistências na composição do crédito informado
pela contribuinte.
De um lado, apontou-se divergência entre o montante de imposto de renda retido
na fonte informado na declaração e aquele identificado pela Receita Federal com base em seus
controles. De outro, registrou-se diferença entre a composição do crédito informada na
PER/DCOMP e os valores declarados na DIPJ, especialmente quanto à rubrica referente ao
imposto pago no exterior. A própria PER/DCOMP em questão foi transmitida em 27/08/2005 e
nela consta, expressamente, campo de “IR Pago no Exterior” zerado.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade sustentando, em
síntese, que o crédito pleiteado era legítimo e que a divergência decorria, de um lado, da não
consideração, pela fiscalização, de documentos comprobatórios das retenções internas e, de
outro, de equívoco na forma pela qual a PER/DCOMP refletiu a composição do saldo negativo
apurado na DIPJ.
No tocante às retenções internas, alegou que apresentou, além dos informes de
rendimentos, relatórios contábeis extraídos do sistema da empresa, intitulados “Contas a
Receber”, aptos a complementar a demonstração das retenções relativas ao primeiro trimestre de
2004.
No tocante ao imposto pago no exterior, afirmou que o montante de R$ 233.530,89
integrava a composição do saldo negativo, embora não tenha sido corretamente refletido na
PER/DCOMP, e que, quando intimada a uniformizar as informações entre DIPJ e PER/DCOMP,
buscou promover a retificação correspondente, a qual não teria sido possível por meio eletrônico,
razão pela qual protocolizou petição específica perante a repartição competente em 17/04/2007.
No primeiro julgamento da manifestação de inconformidade, a 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG proferiu o Acórdão
no 02-81.698, em 18/04/2018, por meio do qual julgou parcialmente procedente a insurgência da
contribuinte. Nessa oportunidade, a instância a quo reconheceu parte do direito creditório
pleiteado, admitindo parcela das retenções internas comprovadas, mas manteve a não
homologação do saldo remanescente então não reconhecido, inclusive quanto à fração de IRRF
interno que entendeu insuficientemente comprovada e quanto ao montante de R$ 233.530,89,
apontado pela contribuinte como correspondente a imposto de renda pago no exterior.
Conforme posteriormente sintetizado no acórdão de retorno e reiterado pela
recorrente, a decisão da DRJ reconheceu crédito adicional de R$ 125.255,74 a título de IR retido na
fonte, remanescendo em litígio, após esse primeiro julgamento, o valor de R$ 72.486,73 relativo a
retenções internas e o valor de R$ 233.530,89 atinente ao alegado imposto retido no exterior.
Contra essa primeira decisão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao
CARF. Ao apreciar a controvérsia, este Conselho proferiu o Acórdão no 1302-006.193, por meio do
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.364 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903887/2010-11
3
qual deu provimento parcial ao recurso para afastar a limitação da análise então empreendida e
determinar o retorno dos autos à instância de origem.
A decisão do CARF consignou, em síntese, que, superada a questão jurídica atinente
à possibilidade de consideração dos elementos apresentados pela contribuinte, caberia à DRJ
prosseguir no exame do direito creditório compensado, com efetiva apreciação dos documentos
juntados com a manifestação de inconformidade, notadamente no que se referia à prova das
retenções invocadas. Assim, não houve, naquela ocasião, julgamento definitivo de mérito sobre a
integralidade dos valores remanescentes, mas sim determinação de reexame pela instância de
origem.
Assim restou ementada a decisão deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004 IRRF. COMPROVAÇÃO. OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA.
POSSIBILIDADE.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2004
a 31/03/2004 DECISÃO ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE
JURÍDICO. SUPERAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. ANÁLISE DOCUMENTAL.
Superada a tese jurídica adotada como único fundamento pela decisão
administrativa, deve-se retornar os autos para prosseguimento do julgamento
com a análise das provas documentais.
Em cumprimento a essa decisão de retorno, os autos foram reenviados à DRJ, que
promoveu novo julgamento e lavrou o Acórdão no 106-048.571, ora recorrido:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS PELO CARF. NOVO JULGAMENTO.
Tendo o CARF afastado a posição, defendida na decisão de primeira instância, de
que apenas os comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras, nos
moldes aprovados pela Administração Tributária, poderiam ser admitidos como
prova do IRRF, faz-se mister proferir novo julgamento, conforme determinado por
aquele órgão, observando-se a Súmula CARF no 143, segundo a qual a prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.364 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903887/2010-11
4
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Nessa nova apreciação, a instância a quo reexaminou os elementos documentais
constantes dos autos, mas, ao final, manteve a não homologação dos valores ainda
controvertidos. Em relação ao saldo de R$ 72.486,73 de IRRF interno, concluiu que a
documentação remanescente, inclusive o relatório “Contas a Receber”, não seria bastante para
validar o crédito pretendido. Quanto ao montante de R$ 233.530,89, relativo ao imposto pago no
exterior, entendeu não demonstrados, de forma suficiente, os pressupostos necessários ao seu
aproveitamento na composição do saldo negativo.
Foi contra esse segundo acórdão da DRJ, proferido após o retorno determinado
pelo CARF, que a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, ora submetido a novo
julgamento por este Conselho, quanto (i) ao saldo de R$ 72.486,73 relativo a retenções internas
de imposto de renda na fonte, cuja comprovação a recorrente sustenta decorrer não apenas dos
informes de rendimentos e DIRFs, mas também do relatório contábil “Contas a Receber”, indicado,
exemplificativamente, às fls. 42/43, 49, 51, 55, 57, 65, 68, 73 e 76 e (ii) ao crédito de R$
233.530,89, concernente ao imposto de renda alegadamente retido na Argentina, que a
contribuinte afirma compor o saldo negativo de IRPJ do primeiro trimestre de 2004, com suporte
na documentação estrangeira acostada às fls. 248/254 e na tradução juramentada posteriormente
juntada às fls. 661/669.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Admissibilidade e tempestividade
O recurso voluntário é tempestivo e deve ser conhecido. Consta dos autos que a
ciência do acórdão recorrido ocorreu em 16/12/2024, com termo de registro de mensagem de ato
oficial na Caixa Postal às fls. 688, e a própria peça recursal registra que o prazo de 30 dias se
iniciou em 17/12/2024 e se encerrou em 15/01/2025, data em que foi interposto o recurso
voluntário às fls. 693 e seguintes. Também não se identificam vícios formais impeditivos de sua
apreciação.
Controvérsia
A controvérsia devolvida a este Colegiado é delimitada. Após o retorno dos autos
determinado pelo próprio CARF no Acórdão no 1302-006.193, proferido em 21/09/2022, para que
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.364 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903887/2010-11
5
a DRJ prosseguisse no exame documental, especialmente quanto aos elementos de prova
apresentados com a manifestação de inconformidade, remanesceram, dois pontos:
1. O saldo de R$ 72.486,73, relativo a IRRF interno não reconhecido, e
2. O crédito de R$ 233.530,89, atinente a imposto de renda pago no exterior,
especificamente na Argentina.
O próprio recurso voluntário resume que a glosa originária se referia a R$
197.742,47 de retenções internas e a R$ 233.530,89 decorrentes da divergência entre
PER/DCOMP e DIPJ; os memoriais consignam que a DRJ reconheceu valor adicional de R$
125.255,74, permanecendo em discussão exatamente os dois montantes acima.
À míngua de preliminares, passo ao exame do mérito que, adianto, será postergado
em razão da necessidade da conversão do julgamento em diligência.
Da conversão do julgamento em diligência
Quanto ao saldo remanescente de R$ 72.486,73, relativo ao IRRF interno, a
recorrente sustenta que a DRJ, apesar do retorno determinado pelo CARF, permaneceu
desconsiderando o relatório contábil “Contas a Receber” como elemento probatório idôneo,
restringindo-se às DIRFs e aos informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras.
A Recorrente indica exemplos concretos desse documento às fls. 42/43, 49, 51, 55,
57, 65, 68, 73 e 76. A manifestação de inconformidade originária já apontava, no mesmo sentido,
que o Doc. 3 era composto não só por informes de rendimentos, mas também por relatório de
retenção extraído do “Contas a Receber”, justamente para complementar as retenções não
constantes dos informes. Além disso, o Acórdão no 1302-006.193 desta Corte já havia fixado a
premissa jurídica de que a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário
não se faz exclusivamente por comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora.
Todavia, superada essa premissa jurídica, remanesce um ponto decisivo: para
composição do saldo negativo de IRPJ, não basta a prova isolada da retenção; é necessário que se
possa correlacionar, de maneira segura, o imposto retido com os rendimentos que efetivamente
ingressaram na escrituração e foram oferecidos à tributação.
Nesse particular, embora os documentos “Contas a Receber” de fato existam às fls.
42/43, 49, 51, 55, 57, 65, 68, 73 e 76, e demonstrem movimentação e valores de IRRF relacionados
a clientes específicos, o que se extrai dos autos, tal como devolvidos a julgamento, é que eles
funcionam como elemento complementar de retenção, mas não fecham, por si sós, a cadeia
probatória necessária para demonstrar, em relação ao saldo residual de R$ 72.486,73, o efetivo
oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes.
A própria controvérsia, tal como sintetizada pela Recorrente, revela que a discussão
se centra na suficiência desses relatórios para validar o crédito. A meu sentir, embora razoável a
tese, ainda reside a necessidade de vinculação analítica entre retenção, receita e tributação.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.364 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903887/2010-11
6
Necessário, portanto, a realização de diligência, nos termos que adiante delinearei.
Quanto ao crédito de R$ 233.530,89, indicado pela recorrente como
correspondente a imposto de renda pago no exterior, a solução da controvérsia exige distinguir
dois planos distintos. O primeiro, de natureza formal-probatória, diz respeito à divergência entre a
DIPJ e a PER/DCOMP, bem como à documentação estrangeira inicialmente apresentada sem
tradução juramentada. O segundo, de natureza material, refere-se à própria possibilidade jurídica
de o tributo recolhido no exterior compor saldo negativo de IRPJ no Brasil.
No primeiro plano, reconheço que a recorrente trouxe elementos suficientes para
superar os óbices formais antes invocados.
Na manifestação de inconformidade, a recorrente já sustentava que a diferença
entre a PER/DCOMP e a DIPJ decorria de a declaração de compensação ter considerado
equivocadamente apenas os valores que compõem o crédito de saldo negativo de IRPJ apurado na
linha 20 da ficha 12A, sem refletir a totalidade do imposto pago, retido e compensado no primeiro
trimestre de 2004, correspondente ao somatório das linhas 12 a 19 da ficha 12A.
Nessa mesma peça, a composição do saldo negativo informado na DIPJ foi
discriminada, constando expressamente na linha 12 o valor de R$ 233.530,89 a título de “Imposto
Pago no Exterior s/ lucros, rend e ganho de capital”. Também se consignou que a PER/DCOMP não
havia incluído esse crédito, figurando nela “IR pago no exterior” em valor zero, dado que se
confirma no formulário da própria PER/DCOMP às fls. 264/265.
A manifestação de inconformidade foi ainda mais específica ao esclarecer que a
recorrente, em abril de 2007, ao receber termo de intimação para sanar a inconsistência entre a
PER/DCOMP e a DIPJ, buscou retificar a PER/DCOMP para incluir o valor de R$ 233.530,89, mas foi
impedida por erro operacional do sistema, tendo apresentado petição específica perante a Receita
Federal, recebida na SERORT em 17/04/2007.
Também nessa mesma peça se registrou que os valores decorreram de imposto
retido na Argentina sobre juros recebidos de empresa coligada, com retenção à alíquota de 35%, e
que tais rendimentos teriam sido incluídos na base de cálculo do IRPJ no Brasil, sob o regime de
competência. Tudo isso consta das fls. 8 a 14 da manifestação de inconformidade.
Além disso, a Recorrente destaca que, em 21/12/2022, juntou aos autos a tradução
juramentada dos documentos acostados às fls. 248/254, os quais demonstrariam a retenção do
tributo na Argentina, com carimbo do órgão arrecadador local, a AFIP, e reconhecimento de firma
nos termos do acordo de simplificação documental entre Brasil e Argentina.
Essa alegação é relevante porque enfrenta diretamente o fundamento formalista
que, segundo a própria recorrente, teria sido adotado pela DRJ no novo julgamento. Ainda que a
leitura exauriente dessas traduções demande conferência pormenorizada no processo, é
importante registrar que a tese não surgiu tardiamente: ela foi construída desde a manifestação
de inconformidade e reforçada após o retorno dos autos pelo CARF.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.364 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903887/2010-11
7
Nessas circunstâncias, considero que o caso do imposto pago no exterior não pode
ser resolvido com base exclusiva na informação formal de “IR Pago no Exterior: 0,00” na
PER/DCOMP. Esse dado existe e não deve ser desconsiderado, mas ele precisa ser confrontado
com a narrativa constante desde a manifestação de inconformidade, com a própria composição do
saldo negativo indicada na DIPJ, com a explicação sobre o erro sistêmico que teria impedido a
regularização espontânea, e com os documentos relativos à retenção argentina e sua posterior
tradução juramentada.
A meu sentir, quando a divergência formal está adequadamente explicada e há
substrato documental que aponta para a existência material do crédito.
Pois bem.
Não obstante as conclusões acima delineadas, verifico que a solução definitiva da
controvérsia, especialmente no que se refere ao crédito de imposto de renda pago no exterior,
demanda a superação de lacunas probatórias ainda existentes nos autos, cuja elucidação se
mostra relevante para a adequada formação do convencimento deste Colegiado.
Com efeito, embora a Recorrente tenha apresentado documentação destinada a
comprovar a retenção do tributo na Argentina, posteriormente acompanhada de tradução
juramentada, subsistem aspectos fáticos e técnico-contábeis que não se encontram
suficientemente esclarecidos, notadamente quanto (i) à correlação entre o imposto retido e o
efetivo oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes no Brasil, (ii) à exatidão dos
valores considerados, inclusive quanto à moeda de recolhimento e critérios de conversão, e (iii) à
correta delimitação jurídica do montante eventualmente passível de aproveitamento à luz da
legislação de regência.
Ademais, considerando que a controvérsia envolve, simultaneamente, matéria de
fato (comprovação e quantificação do imposto pago no exterior) e matéria de direito (limites de
aproveitamento desse tributo no Brasil), entendo que a instrução probatória deve ser
complementada, inclusive para viabilizar o pleno exercício do contraditório pelas partes.
Nessas circunstâncias, voto pela conversão do julgamento em diligência, a ser
realizada pela autoridade fiscal de origem, para que, à luz dos elementos já constantes dos autos e
daqueles que venham a ser eventualmente apresentados pela Recorrente, sejam prestados os
seguintes esclarecimentos:
1. Quanto ao imposto de renda retido na fonte (IRRF interno)
À luz dos documentos já acostados aos autos, notadamente os relatórios
extraídos do sistema “Contas a Receber”, é possível afirmar que os
rendimentos correspondentes às retenções discutidas foram efetivamente
oferecidos à tributação pela Recorrente, de modo a permitir a correlação
analítica entre receita, retenção e apuração do imposto devido?
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.364 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903887/2010-11
8
Caso entenda necessário, poderá a autoridade fiscal intimar a Recorrente para
apresentação de documentos ou esclarecimentos adicionais que subsidiem a
formação do juízo técnico.
2. Quanto ao imposto de renda pago no exterior:
(a) Considerando a documentação apresentada, inclusive após a juntada de
tradução juramentada, qual o valor efetivamente comprovado como imposto
de renda recolhido no exterior, indicando-se a moeda de pagamento (inclusive
se realizado em pesos argentinos) e os documentos que lastreiam tal
conclusão;
(b) Os critérios de conversão adotados pela Recorrente para apuração do valor
em reais encontram-se corretos, especialmente quanto à utilização da taxa de
câmbio (PTAX) aplicável ao caso?
(c) O montante comprovado encontra-se dentro dos limites legais de
dedutibilidade previstos na legislação aplicável ao imposto pago no exterior,
notadamente no que se refere à sua vinculação aos rendimentos oferecidos à
tributação no Brasil e à limitação ao imposto devido sobre tais rendimentos?
(d) Em sendo o caso, qual o valor que poderia ser considerado apenas para fins
de compensação limitada, sem conversão em saldo negativo passível de
restituição, à luz da sistemática prevista na legislação de regência (v.g., Lei no
9.249/1995 e IN SRF no 213/2002)?
Ressalte-se que a presente diligência tem por finalidade esclarecer os aspectos
fáticos e técnico-contábeis da controvérsia, sem prejuízo da posterior análise jurídica por este
Colegiado quanto à possibilidade de aproveitamento dos valores apurados.
A autoridade fiscal, após a emissão de relatório conclusivo, deverá intimar a
Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias. Após,
retornem os autos a este Conselho para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 724
DF CARF MF
Original